Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-58.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO (USO DE CNH FALSA) – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – ACOLHIMENTO – EMBORA SEJA O RÉU REINCIDENTE, NÃO SENDO O QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS (PENA DE 2 ANOS), E NÃO SE TRATANDO DE CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, MOSTRA-SE ADMISSÍVEL A OUTORGA DO REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000033-58.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante DEIVID
BARROS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para readequar o regime inicial para o semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-58.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000033-58.2019.8.26.0540
Comarca de Santo André 4a Vara Criminal
Apelante: Deivid Barros da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 23586
USO DE DOCUMENTO FALSO (USO DE CNH FALSA)
PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
ACOLHIMENTO EMBORA SEJA O RÉU REINCIDENTE,
NÃO SENDO O QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4
ANOS (PENA DE 2 ANOS), E NÃO SE TRATANDO DE
CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA,
MOSTRA-SE
ADMISSÍVEL
A
OUTORGA DO REGIME INTERMEDIÁRIO RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Deivid Barros
da Silva, contra a r. sentença de fls. 106/108, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 304, c. c. o art. 297, ambos do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
pagamento de 10 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 138/143), pleiteando a
fixação de regime semiaberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 146/150).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 160/161).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 22 de
junho de 2019, por volta das 23h10min, na Avenida Marginal Taioca,
Jardim Milena, na cidade e comarca de Santo André, Deivid Barros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-58.2019.8.26.0540 -Voto no
3
Silva fez uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa.
A materialidade e a autoria delitivas restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), boletim de
ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo
pericial (fls. 86/91) e prova oral colhida em Juízo, tanto que a defesa
não se insurgiu contra o mérito da sentença condenatória.
A dosimetria da pena sequer é questionada no
apelo, pois fixada no melhor cenário possível à Defesa, qual seja, 02
anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Passo, então, à análise do regime de pena.
Quanto ao regime prisional, não pode o magistrado,
ao fixá-lo, se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo,
também, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime.
Nessa ordem de ideias, cumpre observar que a pena
imposta é de 02 anos de reclusão e o réu é reincidente (fls. 37/38).
O crime não foi cometido com emprego de violência
ou grave ameaça.
Assim, entendo que a concessão de regime
semiaberto se mostra adequado e suficiente para a prevenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-58.2019.8.26.0540 -Voto no
4
repressão do crime.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
readequar o regime inicial para o semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença.
AMARO THOMÉ
Relator